Tribunal: TJDFT
Processo: 0715665-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715665-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MINAS D ALIANCA MINERACAO INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA - ME, LUIZ RONAN SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de MINAS D ALIANCA MINERACAO INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA – ME e LUIZ RONAN SILVA, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “(...) Por outro lado, na planilha apresentada (ID n. 122793425) não consta o decote dos valores já penhorados nos autos, conforme determinação no ID n. 120084834. Ainda, conforme planilha anexa, observa-se que o valor indicado pela parte exequente difere muito do valor encontrado na plataforma de atualização monetária do sítio eletrônico do TJDFT. Assim, remetam-se os autos à Contadoria para apurar o valor atualizado da dívida. Para tanto, deverá atualizar o valor indicado na petição inicial, acrescido de correção monetária e juros de mora da data de ajuizamento da ação. Observe-se, ainda, que deverá ser promovido o decote dos valores já penhorados nos autos, na data do efetivo bloqueio/depósito (R$ 38.222,47, saldo remanescente da arrematação). Vindo a resposta, dê-se vista ao exequente e intime-se para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC.” (grifei) A decisão retro foi objeto de embargos declaratórios, respondidos da seguinte forma: “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que todas as questões alegadas e pedidos formulados foram analisados e a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, a omissão apontada. Observe-se que, embora ainda não levantados, os valores depositados nos autos são devidos à parte exequente, razão pela qual deve ser promovido o decote para o cálculo do débito remanescente. Ainda, o pedido de penhora do imóvel indicado no ID n. 122793422 foi expressamente indeferido, pelos motivos exarados na decisão de ID n. 122991553. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Apresentado o cálculo pela Contadoria (ID n. 123590777), dê-se vista ao exequente e intime-se para promover o andamento do feito, indicando bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, III, e §1o, do CPC.” (grifei) Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de realizar o decote do valor penhorado nos autos, pois o referido valor é fruto de arrematação de imóvel gravado com penhora oriunda da Vara do Trabalho de Formosa/GO, cujo crédito possui prioridade em relação ao do agravante. Aponta que os autos do processo no qual foi determinada a penhora foram eliminados, não tendo sido possível, até o momento, determinar o valor da penhora e, por consequência, o valor de eventual crédito remanescente. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a probabilidade do direito do agravante. Conforme se extrai dos termos do agravo de instrumento interposto, os argumentos utilizados para fundamentar a alegada impossibilidade de decote do valor penhorado nos autos, são bastante semelhantes àqueles constantes do agravo de instrumento no 0739810-37.2021.8.07.0000, razão pela qual peço vênia para transcrever parte da decisão proferida naqueles autos, in verbis: “(...) Analisando os autos de origem, verifico que foi proferida decisão interlocutória, determinando a expedição de ofício aos juízos da 6a Junta de Conciliação e Julgamento do TRT/10, da 19° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, tendo em vista as penhoras subsequentes averbadas na matrícula do imóvel penhorado na presente demanda (ID no 35681793 – pág. 863 dos autos de origem), com a reiteração dos ofícios no despacho do ID no 35681793 – págs. 977/978. O imóvel penhorado (Sala no 108, do Bloco "C", da Quadra 302, do Setor Comercial Local Norte, Brasília-DF) foi arrematada por Lilian Moreira Peters Daitoku pelo valor de R$ 84.000,00 (ID no 35681793 – págs. 971/975 dos autos de origem). Em seguida, sobreveio certidões informando que os ofícios enviados aos juízos da 6a Junta de Conciliação e Julgamento do TRT/10 e da 19° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não retornaram (ID no 37494205 – pág. 1115 e ID no 57622285 – pág. 1169, ambos dos autos de origem). Sobreveio resposta do Juízo da 19° Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID no 71623084 – pág. 1194 dos autos de origem). Posteriormente, foi proferido despacho, determinando a intimação da parte exequente/agravante para diligenciar ao Juízo da 6a Junta de Conciliação e Julgamento do TRT/10, com a finalidade de comprovar o interesse na manutenção da penhora sobre o imóvel arrematada, bem como para comprovar a prioridade do crédito (ID no 76902221 dos autos de origem). A parte agravante/exequente compareceu aos autos e pleiteou o levantamento dos valores depositados em juízo decorrentes da arrematação do imóvel (ID no 78585414 – pág. 1201 dos autos de origem), que foi indeferido em razão da necessidade de averiguar informações ao Juízo 6a Junta de Conciliação e Julgamento do TRT/10 acerca da prevalência das penhoras realizadas no imóvel arrematada (ID no 78856120 – pág. 1202 dos autos de origem). A parte agravante informou que se encontra com dificuldades em diligenciar ao TRT/10 devido ao fechamento do protocolo (ID no 84824940 – págs. 1208/1209 dos autos de origem) e que entrou em contato via e-mail, mas não obteve resposta acerca do processo trabalhista em face da parte executada/agravada (ID no 90388483 – págs. 1214/1215 dos autos de origem). Foi proferida nova decisão interlocutória, afirmando que o processo que deu origem à referida penhora é oriundo da Vara do Trabalho de Formosa/GO, cujas partes são Moacir de Alencar e Luiz Ronan Silva (Agrofiller AS Corretivos de Solo), determinando a intimação da parte exequente/agravante para promover a diligência perante o juízo trabalhista a fim de verificar o atual andamento do processo e se persiste a penhora deferida e registrada na matrícula do bem (ID no 91147561 – pág. 1221 dos autos de origem). A parte exequente/agravante informou que em contato com a Vara do Trabalho de Formosa foi informado sobre a eliminação do processo, em 21/10/2009 (ID no 94441928 – págs. 1226/1227 dos autos de origem), sendo que o magistrado singular determinou a diligência da parte exequente in loco (ID no 94652620 – págs. 1233 dos autos de origem). A parte exequente/agravante informou que compareceu à Vara do Trabalho de Formosa, mas não conseguiu atendimento, pois o atendimento presencial se encontra suspenso, requerendo a expedição de ofício (ID no 102838555 – págs. 1242/1245 dos autos de origem). Foi proferida nova decisão interlocutória, indeferindo a expedição de ofício ao Juízo da Vara do Trabalho de Formosa/GO, pois trata-se de diligência que incumbe à parte exequente/agravante (ID no 103109888 – pág. 1247 dos autos de origem). Em seguida, a parte agravante/exequente realizou novos pedidos de expedição de ofício e de levantamento dos valores depositados em juízo (ID no 105453731 – pág. 1279 e ID no 107891659 – págs. 1292/1295, ambos dos autos de origem), requerimentos que foram indeferidos (ID no 105835000 – pág. 1289 e ID no 108413842 – pág. 1300, ambos dos autos de origem). Dito isso, percebe-se que, em 14/10/2021, foi proferida decisão, indeferindo o requerimento do levantamento dos valores depositados nos autos em razão da arrematação de ID n. 35681793, tendo em vista o descumprimento das determinações dos IDs nos 103109888, 94652620 e 91147561, quais sejam, as diligências ao Juízo da Vara do Trabalho de Formosa/GO a fim de verificar o atual andamento do processo trabalhista e se persiste a penhora deferida e registrada na matrícula do bem arrematada, visando analisar a preferência dos créditos para a liberação dos valores depositados em juízo (ID no 105835000 – pág. 1289 dos autos de origem). A parte agravante compareceu aos autos de origem e reiterou os pedidos indeferidos no ID no 105835000 dos autos origem, informando que entrou em contato com a Vara do Trabalho da Comarca de Formosa, mas não obteve êxito nas informações necessárias ao prosseguimento do feito (ID no 107891659 – págs. 1292/1295 dos autos de origem). Por sua vez, no ID no 108413842 – pág. 1300 dos autos de origem, o magistrado singular, novamente, indeferiu o pedido de liberação dos valores, sob o argumento de que inexiste fato novo capaz de ensejar a alteração da decisão de ID no 105835000, bem como determinou que a parte exequente/agravante promova as diligências de sua incumbência. (...) É imperioso salientar, também, que a Vara do Trabalho de Formosa-GO, na resposta do e-mail enviado pela parte agravante/exequente, informou, detalhadamente, quais os procedimentos necessários para o acesso aos dados do processo originário que ensejou a penhora na matrícula do imóvel arrematada (ID no 94441929 – pág. 1227 dos autos de origem).” (grifos no original) Nesse contexto, entendo que as alegadas dificuldades para obtenção do valor exato do crédito penhorado decorrem unicamente da própria conduta da parte agravante, que, conforme se extrai dos autos de origem e das informações supracitadas, não promovera as diligências de sua incumbência, determinadas em diversas oportunidades pelo Juízo singular. Assim, ante a ausência dos requisitos autorizadores, necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2022 17:24:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora